Tribunal: TJDFT
Processo: 0737613-09.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-25
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. DEPÓSITOS EFETUADOS EM CONTA VINCULADA AO PASEP. PRESCRIÇÃO DECENAL. TEMA 1.150 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. TEORIA DA ACTIO NATA. DATA DO SAQUE DO SALDO DA CONTA VINCULADO AO PASEP. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Ao apreciar o Tema 1.150, o STJ firmou o seguinte entendimento: “a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil”.
2. O termo inicial de contagem do prazo prescricional, à luz da teoria da actio nata, é a data em que o beneficiário da conta individual teve ciência do saldo ou do saque que reputa indevido, o que coincide com o momento em que realizou o saque dos valores depositados na conta vinculada ao PASEP.
3. Considerando que a autora se aposentou em 2009 e que no mesmo ano sacou o saldo da sua conta PASEP, a pretensão indenizatória se encontra fulminada pela prescrição, desde o ano de 2019, enquanto a presente ação foi ajuizada em 2021.
4. Apelação não provida. Unânime.